Tribunal: TJDFT
Processo: 0714256-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DEVER DE REPARAR OS PREJUÍZO SOFRIDOS COM OS REPAROS. DANOS EMERGENTES. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É devida indenização pela integralidade dos valores despendidos com a reparação de vícios na construção, desde que o quantum devido esteja sustentado em prova robusta do valor gasto.
2. Não há dano moral quando não resta demonstrada a violação a algum direito da personalidade da vítima. No caso, os constrangimentos gerados com os vícios na construção não são suficientes para comprovar o abalo à dignidade dos envolvidos.
3. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido.